Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PROGRAMA MOBILIDADE CIDADÃ. AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PERMISSIONÁRIOS E CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE TURISMO. RECEBIMENTO INDEVIDO POR PENSIONISTA MILITAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, ECONOMICIDADE E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente à devolução de valores recebidos indevidamente a título de benefício do Programa Mobilidade Cidadã, instituído pelas Leis Distritais no 6.621/2020 e no 6.711/2020, em decorrência da pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita, ao fundamentar-se em elementos surgidos em diligência processual; (ii) definir se a recorrente faz jus ao auxílio financeiro ou se deve restituir os valores recebidos indevidamente, à luz dos requisitos legais e dos princípios que regem a Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura julgamento extra petita a sentença que, permanecendo dentro dos limites do pedido e da causa de pedir — reposição de valores indevidamente recebidos —, utiliza elementos surgidos em diligência processual, sobre os quais foi assegurado contraditório e ampla defesa.
4. O art. 141 e o art. 492 do CPC vedam ao juiz proferir decisão fora dos limites da demanda, o que não ocorreu, pois o pedido permaneceu restrito à condenação ao ressarcimento.
5. As Leis Distritais no 6.621/2020 e no 6.711/2020 condicionam a concessão do benefício ao cadastramento prévio no Detran/DF e na SEMOB, restringindo o alcance do auxílio aos permissionários e concessionários que tivessem como atividade principal o transporte escolar ou de turismo, afetados pela paralisação decorrente da pandemia.
6. A finalidade do benefício era socorrer economicamente uma categoria específica atingida pelas restrições sanitárias, não se compatibilizando com a percepção simultânea de rendas públicas expressivas, como a pensão militar percebida pela recorrente.
7. A Representação do Ministério Público junto ao TCDF identificou irregularidades na execução do programa, com a concessão indevida do benefício a servidores, aposentados e pensionistas, em afronta aos princípios da legalidade, economicidade, moralidade e supremacia do interesse público.
8. A recorrente, ainda que autorizatária de transporte escolar, não preenchia de forma regular os requisitos legais para percepção do auxílio, por auferir cumulativamente pensão do Distrito Federal, situação incompatível com os objetivos da norma de caráter emergencial.
9. O recebimento do benefício em tais condições configura pagamento indevido, impondo o ressarcimento ao erário com fundamento no art. 884 do Código Civil e no dever de tutela do interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há nulidade por extra petita quando a sentença permanece dentro dos limites do pedido e da causa de pedir, ainda que fundamente a decisão em elementos colhidos em diligência processual.
2. O auxílio financeiro instituído pelas Leis Distritais no 6.621/2020 e no 6.711/2020 destina-se exclusivamente aos permissionários e concessionários cuja atividade principal foi interrompida pela pandemia da Covid-19.
3. É indevido o recebimento do benefício por pensionistas ou outros vinculados à Administração Pública, diante da incompatibilidade com os fins sociais da norma e em respeito aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade e supremacia do interesse público.
4. Valores recebidos indevidamente a título de benefício social emergencial devem ser restituídos ao erário, em observância ao art. 884 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 85, § 11; CC, art. 884; LINDB, art. 5o; Leis Distritais no 6.621/2020 e no 6.711/2020; Decreto Distrital no 37.332/2016, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: não há referência expressa a precedentes no voto.

(e)